Tribunal: TJDFT
Processo: 0027782-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante o provimento antecedente, a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Defronte essa realidade, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça[2], pois não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo sido condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência[3]. Acudindo ao chamamento, a apelante colacionara aos autos sua declaração de hipossuficiência, devidamente acompanhada de extrato bancário e sua última declaração de imposto de renda[4]. Defronte essa realidade patrimonial, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara que faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que o extrato colacionado não evidência sua hipossuficiência econômica declarada, o que se constata é que apenas não movimenta a conta bancária correlata. Ademais, da declaração de renda ano 2020, exercício 2021, colacionada aos autos, restara demostrado que a apelante possui 2 (dois) imóveis de valores razoáveis e que, por isso, seu patrimônio está acima da média da população brasileira. Ressalta-se, ademais, que mesmo que lhe fosse deferido o benefício nessa fase, não teria o efeito esperado. A gratuidade de justiça que postulara nesta sede recursal implica que sua concessão teria efeito ex nunc, ou seja, seria inapta a retroagir e os alforriar da obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios já gerados. Sob esse espectro, seria apto, apenas, a alforriá-la do preparo do recurso de apelação, o qual, dentro da discussão processual de débito, é irrisório. De outra parte, a majoração dos honorários sucumbenciais só seria cabível se sair vencida, não qualificando essa possibilidade fato suficiente para que seja contemplada com a benesse se não evidenciara sua incapacidade financeira. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante, por derradeiro, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28268137. [2] ID 28439673. [3] ID 28268123 - Pág. 3 e 4. [4] ID 28865951.